Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738246-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON OSMAR MONTEIRO DE SOUSA, YARA SOARES PEREIRA, CLEYBE SILVA DOS SANTOS, MARIA DA CONSOLACAO DOS ANJOS ALVES, FELICIANO IVAMBERTO PEREIRA MARQUES, SERGIO DE OLIVEIRA LIMA, LEO RIBEIRO, MARIO ROBERTO ALVES, DOMINGOS JOSE BORGES E SILVA, GUILHERME FRANCISCO GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por WILSON OSMAR MONTEIRO DE SOUSA e outros, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa dos exequentes e julgou parcialmente procedente a impugnação tão somente para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que os agravados integram cargos da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, conforme fichas financeiras coligidas na espécie, não figurando como substitutos processuais do SINDIRETA/DF nos autos da ação coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001, tendo em vista a existência de sindicato próprio para os exequentes, qual seja, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF). Aduz que os exequentes sequer demonstraram a filiação ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, a afrontar o entendimento pacificado pelo colendo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 612.043. Argumenta que o art. 8o, inciso II, da Constituição Federal garante a unicidade sindical, sendo, pois, vedada a possibilidade de mais de um sindicato representar tais categorias policiais na mesma base territorial. Acrescenta que o SINPOL-DF já impetrou mandado de segurança (MS n. 7.559/97) pleiteando justamente o pagamento do benefício-alimentação em lume, cujo julgamento afastou a incidência da Lei Distrital 786/84 à Polícia Civil do Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que se declare a ilegitimidade ativa dos exequentes. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando o pedido liminar. Subsidiariamente, requer o reconhecimento dos efeitos da coisa julgada em razão do aludido writ do SINPOL-DF sobre o tema e, ainda de forma subsidiária, postula o reconhecimento de excesso de execução, para aplicar o disposto na Lei n. 11.969/09 e, após, a EC n. 103/2021. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão buscada pelo executado agravante atende aos aludidos pressupostos legais. Com efeito, apesar de o SINDIRETA/DF defender os direitos e interesses dos servidores públicos civis da Administração Direta do Distrito Federal, de forma geral, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF defende, de maneira específica, os direitos e interesses dos integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, composta pelos Peritos Médicos-Legistas, Peritos Criminais, Papiloscopistas Policiais, Escrivães de Polícia, Agentes Policiais de Custódia e Agentes de Polícia. O art. 8o, inc. II, da Constituição Federal é expresso ao garantir a unicidade sindical, vedando que, em determinada base territorial, mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional, in verbis: “Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, (...) II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.” Compulsando os autos, observo que todos os exequentes ocupam cargos da Polícia Civil do Distrito Federal (Agente de Polícia, Escrivão ou Papiloscopista), conforme comprovam as fichas financeiras de ID 162099492, p. 1 e seguintes - autos de origem. Assim, sendo certo afirmar que pertencem a categorias específicas abrangidas pelo SINPOL-DF, não subsiste razão para que possam se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva n. 32159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF, uma vez que ajuizada exclusivamente na defesa dos direitos e interesses das categorias por ele contempladas. Assim, em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, não vislumbro a legitimidade ativa dos exequentes agravados, necessária para a propositura do cumprimento de sentença referente ao título judicial em debate. A propósito, cito precedentes desta egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SINPOL. FILIADO. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. 1. A Ação Coletiva no 32159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, para os servidores filiados ao SINDIRETA. 2. Inexistindo condenação em benefício do Sindicato do Policiais Civis do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32159/1997, não há que se falar em extensão do referido título executivo para beneficiar servidores não filiados ao SINDIRETA. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.” (Acórdão 1730972, 07188742020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. SERVIDOR INTEGRANTE DE OUTRA CATEGORIA PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela agravada em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravante), oriundo da ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996. 2. A Constituição Federal, no artigo 8o, inciso III, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, interpretando referido dispositivo da Constituição Federal, firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da comprovação de filiação na fase de conhecimento. 3. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador, consoante já definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1887817 SP), podendo os integrantes da respectiva categoria profissional propor a execução individual da sentença coletiva independente de ostentar a condição de filiado 4. Por outro lado, embora se reconheça a legitimidade ampla conferida aos sindicatos, isso não significa que os integrantes de outra categoria profissional possam se valer de título judicial obtido por sindicado que não representa sua categoria profissional. Isso porque, ao ajuizar uma ação coletiva, o ente sindical age em defesa dos interesses profissionais, funcionais ou remuneratórios da categoria que representa e, por consequência, a sentença tem como beneficiários os seus substituídos. Assim, como a exequente/agravada é servidora da PCDF e a entidade sindical representativa dos integrantes da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal é o SINPOL/DF, cuja filiação se verifica da contribuição mensal constante das fichas financeiras da exequente, não resta configurada sua legitimidade para execução individual da sentença obtida em ação ajuizada por SINDIRETA. 4.1. "Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade." (Acórdão 1655862, 07056040620228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Incabível a condenação por litigância de má-fé ao caso, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. “ (Acórdão 1726315, 07160014720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SINPOL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. 1. Os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões alcançadas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados. Precedentes. 2. O exequente era policial civil à época da supressão do benefício e sua categoria é regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não havendo comprovação de que pertencia ao SINDIRETA no momento do ajuizamento da ação coletiva. 3. Agravo provido.” (Acórdão 1732364, 07193549520238070000, Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Presente a probabilidade do direito, bem como o risco de dano grave e de difícil reparação, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até ulterior julgamento meritório. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator